Tribunal: TJSP
Processo: 0079484-56.1998.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal da pretensão – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ –

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973 – Inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal da pretensão – Súmula no 150 do C. STF – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (REsp no 1.604.412-SC) do STJ – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do prazo - Prescrição intercorrente consumada – Extinção mantida – Recurso improvido.